Tribunal: TCU
Processo: 017.137/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Mera petição interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 570/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "Pedido de Reexame" interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães em face do Acórdão 7376/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas em sede de Tomada de Contas Especial e lhe aplicou multa. Considerando que o recorrente já interpôs recurso de reconsideração anterior contra a mesma decisão, o qual foi conhecido e desprovido por meio do Acórdão 8154/2025-TCU-Primeira Câmara , tendo se operado a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; considerando que o "Pedido de Reexame" é espécie recursal incabível em processos de contas, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286 do Regimento Interno/TCU; considerando que a peça não preenche os requisitos para ser recebida como recurso de revisão, dada a inexistência das hipóteses excepcionais previstas no art. 35 da Lei 8.443/1992, e que seu recebimento nessa modalidade seria prejudicial ao responsável por exaurir prematuramente sua última instância recursal; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo não recebimento do expediente como recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b"; 278, §3o, do Regimento Interno e no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 do TCU, em: a) receber o expediente à peça 264 como mera petição e negar-lhe seguimento, em razão da inadequação da espécie recursal e da ocorrência de preclusão consumativa; e b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 276 ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 017.137/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Erick Pinheiro Magalhaes (OAB/PA 23256), representando Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (OAB/PA 18368), representando Wilson José de Mello e Silva Maia; William de Oliveira Ramos (OAB/PA 18934) e Wotson Valadão de Moura (OAB/PA 22.229), representando Benedito Gomes dos Santos Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.